Tribunal: TJSP
Processo: 1029480-50.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Acidente típico – Amputação parcial do dedo indicador da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Acidente típico – Amputação parcial do dedo indicador da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.